Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716376-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: MODA MIX CONFECCOES LTDA, FARID ARAUJO NAFE, SAMAR ABU GAZALI ARAUJO NAFE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Cardoso Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Farid Araújo Nafe e outros (processo n. 0707068-72.2020.8.07.0006), dentre outras providências, determinou a expedição de carta de arrematação do imóvel objeto de hasta pública na origem, bem assim a imissão do arrematante na posse do mencionado bem. Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 191075493). Em suas razões recursais (ID 58328056), o agravante sustenta, em suma, que a r. decisão recorrida não teria se atentado quanto ao fato de que o pagamento das taxas condominiais e impostos deveria ser realizado “com o valor da arrematação do imóvel”. Entende que tal ressalva seria imprescindível. Diz que as despesas de caráter propter rem incidentes sobre o bem alienado, a exemplo de taxas condominiais e impostos em aberto, devem recair sobre o arrematante, incidindo sobre o montante da arrematação. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja atribuída ao arrematante a obrigação de pagamento de taxas condominiais e impostos em aberto incidentes sobre o imóvel objeto de arrematação, recaindo tais despesas sob o montante da arrematação. Preparo recolhido (ID 58327270). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apreciação quanto à suposta utilização do produto da arrematação para saldar dívidas relativas ao imóvel arrematado demanda aprofundada análise dos autos, o que não se revela possível no presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora